Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702434-39.2020.8.07.0004 RECORRENTE: CAMIL ALIMENTOS S/A RECORRIDO: WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO. PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE. CONTRATO. RESPONSABILIDADE. REPRESENTAÇÃO. APARENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão da legitimidade para a assunção de obrigações pela pessoa jurídica em face de atos praticados por seus sócios e administradores perpassa pelo disposto no art. 47 do Código Civil, no sentido de que "Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo" 2. A responsabilidade da pessoa jurídica deriva dos atos praticados por aqueles que a representam, na exata medida daquilo que dispõe seu estatuto social. 2.1. Não obstante, dentre os princípios regentes da codificação realeana, desponta o princípio da eticidade, do qual sobressai a boa-fé objetiva no trato das relações jurídicas, consoante, aliás, prevê o art. 113 do Código Civil. 3. A teoria da aparência, ou teoria da representação aparente, surge como uma mitigação à chamada teoria ultra vires, de tal sorte a prevalecer o estado aparente sobre o estado real, tendo como condição essencial que a parte esteja convencida, com base em elementos aceitáveis para qualquer cidadão comum, de que o negócio fora regularmente concretizado. 3.1. No caso dos autos, restou demonstrada a representação aparente do funcionário da empresa apelante, haja vista que diversos contratos foram por ele firmados, representando a apelante, desde 2018, conforme farta documentação apresentada pela apelada, dos quais resultaram, inclusive, pagamento de bonificação, nos termos das notas fiscais apresentadas em contestação. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 47, 104, 166 e 662, todos do Código Civil, defendendo a improcedência da sua condenação, uma vez que os negócios jurídicos firmados entre as partes não foram assinados por agente com poderes para a prática de atos que obriguem a insurgente perante terceiros, devendo, por tal razão, serem declarados inválidos e inexigíveis de cobrança. Ademais, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTINE RUMI KOBAYASHI TEIXEIRA, OAB/SP 221.598 (ID 30846167). Em contrarrazões a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 31347474). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 47, 104, 166 e 662, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela responsabilidade da insurgente, aplicando a teoria da aparência e da boa-fé no trato das relações negociais (ID 30094993). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada CRISTINE RUMI KOBAYASHI TEIXEIRA, OAB/SP 221.598 (ID 30846167). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005